Tribunal: TJSP
Processo: 2286106-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU O INCIDENTE PRETENSÃO À REFORMA IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE COMPROVEM O ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, COM DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL SIMPLES DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE QUE NÃO É FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA A DESCONSIDERAÇÃO JURISPRUDÊNCIA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU O INCIDENTE PRETENSÃO À REFORMA IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE COMPROVEM O ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, COM DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL SIMPLES DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE QUE NÃO É FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA A DESCONSIDERAÇÃO JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 435 À HIPÓTESE DECISÃO MANTIDA.
- RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000265286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286106-83.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante TOP MARINE
LOGISTICA LTDA, são agravados MARISTELA KORBES e ADEMIR CARLOS DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 16 de abril de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2286106-83.2019.8.26.0000
VOTO No 28.548
AGRAVANTE: TOP MARINE LOGISTICA LTDA
AGRAVADOS: MARISTELA KORBES E ADEMIR CARLOS DA SILVA
COMARCA DE SANTOS - 7a. VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: SIMONE CURADO FERREIRA OLIVEIRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA DECISÃO AGRAVADA QUE
REJEITOU
O
INCIDENTE
PRETENSÃO À REFORMA
IMPOSSIBILIDADE

AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
DE
CONVICÇÃO
QUE
COMPROVEM
O
ABUSO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA, COM DESVIO DE FINALIDADE
OU CONFUSÃO PATRIMONIAL SIMPLES DISSOLUÇÃO
IRREGULAR DA SOCIEDADE QUE NÃO É FUNDAMENTO
SUFICIENTE
PARA
A
DESCONSIDERAÇÃO
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA
DO
STJ
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 435 À HIPÓTESE DECISÃO
MANTIDA.
- RECURSO DESPROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo e preparado agravo de
instrumento, interposto contra a r. decisão de fls. 184/87 (autos da
origem), que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade
jurídica.
Sustenta a agravante que a devedora encerrou suas
atividades irregularmente, sem a prévia dissolução societária. Não
informou à Receita Federal e aos credores sua localização e não quitou
seus débitos. Nega a alegação de que os bens da sociedade teriam sido
distribuídos aos herdeiros, com o fim de adimplir os débitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remanescentes, pois não foi juntado nenhum documento referente ao
inventário e à partilha. Entende que o encerramento irregular da
sociedade constitui abuso da personalidade jurídica, o que autoriza a
desconsideração da personalidade jurídica. Pugna pela aplicação
analógica da súmula 435 do STJ.
O recurso foi processado no ordinário efeito
devolutivo.
Contraminuta e documentos a fls. 22/78.
A agravante se manifestou sobre os documentos
apresentados pelos agravados a fls. 82/86.
Não houve oposição ao julgamento do recurso em
sessão virtual.
É O RELATÓRIO.
2) Admito o recurso, pois a decisão recorrida cuida
de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, matéria
prevista no rol de decisões interlocutórias impugnáveis em separado,
por agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, inc. IV).
3) O recurso foi tirado de ação de cobrança
ajuizada pela ora agravante contra M. J. M. e Cia. Ltda EPP, julgada
procedente para condenar a ré ao pagamento de R$ 101.903,68.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença e
esgotadas as tentativas de localização de bens em nome da pessoa
jurídica devedora, foi requerida a desconsideração da personalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídica, para o fim de alcançar os bens dos sócios. O incidente foi
rejeitado pela decisão ora recorrida.
4)
Como
é
cediço,
o
deferimento
da
desconsideração da personalidade jurídica depende do preenchimento
dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil: “em caso de abuso
da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela
confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas
e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos
administradores ou sócios da pessoa jurídica”.
Ao comentar o referido dispositivo legal, MARIA
HELENA DINIZ leciona que:
“o Código Civil pretende que, quando a pessoa jurídica se
desviar dos fins determinantes de sua constituição, ou quando houver confusão
patrimonial, em razão de abuso da personalidade jurídica, o órgão judicante, a
requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no
processo, esteja autorizado a desconsiderar, episodicamente, a personalidade
jurídica, para coibir fraudes de sócios que dela se valeram como escudo sem
importar essa medida numa dissolução da pessoa jurídica. Com isso subsiste o
princípio da autonomia subjetiva da pessoa coletiva, distinta da pessoa de seus
sócios; tal distinção, no entanto, é afastada, provisoriamente, para um dado caso
concreto, estendendo a responsabilidade negocial aos bens particulares dos
administradores ou sócios da pessoa jurídica” (Código Civil comentado -
coordenadora Regina Beatriz Tavares da Silva. 8. ed. São Paulo: Saraiva,
2012 - p.159).
A identificação do desvio de finalidade, segundo
CRISTIANO CHAVES DE FARIAS e NELSON ROSENVALD, “tem ampla

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conotação e sugere uma fuga dos objetivos sociais da pessoa jurídica, deixando
um rastro de prejuízo, direto ou indireto, para terceiros ou mesmo para outros
sócios da empresa” (Curso de direito civil: parte geral e LINDB, volume 1
13. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2015 - p. 395).
A confusão patrimonial, prosseguem os autores,
“que também é critério para efetivar a desconsideração, pode ser caracterizada
em hipóteses diversas, nas quais o sócio utiliza o patrimônio da pessoa jurídica
para realizar pagamentos pessoais e vice-versa, atentando contra a separação
das atividades entre empresa e sócio. É o que se convencionou chamar de
comingling of funds, ou seja, promiscuidade de fundos, explicitando essa mistura
patrimonial” (ibidem).
Assim, para que ocorra a desconsideração, é
necessário que se configure e se demonstre o efetivo abuso da
personalidade jurídica, segundo os critérios aludidos, a saber, desvio
de finalidade e confusão patrimonial, sendo certo que eventual
encerramento das atividades ou dissolução da sociedade, ainda que
irregulares, não são causas, por si só, suficientes para ensejar a
desconsideração.
Nesse contexto, importa lembrar que o egrégio
Superior Tribunal de Justiça, resolvendo a divergência de
entendimento existente entre as Turmas da Segunda Seção, definiu
que a dissolução de sociedade empresária, ainda que de forma
irregular, não configura fundamento suficiente a admitir a superação
da sua autonomia patrimonial:
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
ARTIGO
50,
DO
CC.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REQUISITOS.
ENCERRAMENTO
DAS
ATIVIDADES
OU
DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA.
DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL.
DOLO. NECESSIDADE.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO.
1. A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o
desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos
riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos
no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução
jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo
brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o
levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o
patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para
finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao
princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a
interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é
a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa
jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado
mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão
patrimonial.
2. O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que
irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a
desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código
Civil.
3. Embargos de divergência acolhidos.
(EREsp 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido também o entendimento desta 22a
Câmara de Direito Privado:
Agravo de instrumento. Ação de execução. Incidente de
desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que rejeitou o
incidente. Inexistência de prova de prática de atos fraudulentos pelos
quais se permita conferir desvio de finalidade. Aplicação da teoria
maior da desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 50 do
Código Civil. Dificuldade de citação e de localização de bens, por si
só, que não indicam o abuso de personalidade, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Mero
encerramento irregular das atividades que também não é
circunstância suficiente para caracterizar o mencionado abuso da
personalidade, com o intuito de fraudar credores. Decisão mantida.
Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2197339-06.2018.8.26.0000; Relator
Des. Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 43a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/12/2018;
Data de Registro: 19/12/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

CONCESSÃO COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS AUTOS Nos
autos, os agravantes apresentaram, além da declaração de pobreza,
documentos que comprovam as suas hipossuficiências financeiras.
Assistência judiciária concedida, ao menos, até prova em contrário.
Recurso
provido.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA

REQUISITOS NÃO PREENCHIMENTO Para o deferimento da
desconsideração
da
personalidade
jurídica
deve
haver
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstração nos autos não só da dissolução regular sem
cumprimento das obrigações da sociedade executada, como também a
ocorrência do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial No caso, não se vislumbra
a ocorrência de referidos pressupostos para caracterização da
desconsideração da personalidade jurídica Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2184351-50.2018.8.26.0000; Relator
Des. Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro de Piracicaba - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento:
17/10/2018; Data de Registro: 17/10/2018).
Consigna-se que foi aprovado pela IV Jornada de
Direito Civil o Enunciado 282, o qual expressamente afasta o
encerramento irregular da pessoa jurídica como causa para
desconsideração de sua personalidade: "Art. 50: O encerramento irregular
das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso
da personalidade jurídica".
No caso concreto, os requisitos legais não estão
suficientemente delineados e não há prova concreta de que teria
havido abuso, ato intencional da ex-sócia em fraudar terceiros com o
uso abusivo da personalidade jurídica ou a demonstração de confusão
patrimonial, caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de
separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e de seus sócios.
Com efeito, o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica fundou-se unicamente no insucesso das
medidas que visavam a localizar bens penhoráveis em nome da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devedora originária, atrelado ao fato de que a executada ainda consta
como inapta na Receita Federal.
Contudo, tais elementos não são suficientes para
fundamentar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica,
pois deles não se extrai conduta faltosa da ex-sócia, tampouco a
prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei. Nada nos
autos demonstra que tenha ela se beneficiado pessoalmente do
inadimplemento da obrigação de pagamento, ou ainda, que o
encerramento irregular tenha se dado com a finalidade de prejudicar
credores.
Os documentos que instruíram a contraminuta
demonstram o estado de crise financeira instaurado após o
falecimento do sócio administrador ADEMIR CARLOS DA SILVA (fls.
28 e 31) e o comprometimento dos bens ainda existentes em nome da
pessoa jurídica (fls. 33/34). Ademais, foi apresentada a escritura
pública de inventário e partilha dos bens do sócio administrador e foi
comprovado que parte dos bens recebidos pela meeira que também é
sócia na pessoa jurídica e dos herdeiros foram destinados ao
pagamento de dívidas da pessoa jurídica devedora (fls. 47/51).
Diante desse quadro, imperioso reconhecer que a
má gestão ou problemas financeiros não implica, necessariamente, a
responsabilidade pessoal dos sócios, não bastando, para tanto, que a
pessoa jurídica não cumpra com determinada obrigação.
Como bem decidiu o Juízo a quo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“(...) O ônus de provar o abuso da personalidade jurídica
é daquele que postula a desconsideração, de modo que cabia à requerente
apresentar elementos aptos a caracterizar o desvio de finalidade ou a confusão
patrimonial na empresa MJM e CIA LTDA EPP e, ainda, comprovar os
benefícios diretos ou indiretos experimentados pelos sócios.”
Tais circunstâncias refutam eventual abuso de
personalidade, mormente porque a credora não se desincumbiu do
ônus de provar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial,
requisitos para a aplicação da disregard doctrine.
Por fim, ressalta-se que não é aplicável às
relações privadas a Súmula 435 do STJ, que permite o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio nos casos de
presumida dissolução irregular.
Diante de tais considerações, era mesmo o caso
de reconhecer que não estão presentes os requisitos que autorizam a
desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286106-83.2019.8.26.0000
Comarca: Santos
Agravante: Top Marine Logistica Ltda
Agravados: Maristela Korbes e Ademir Carlos da Silva
Voto no 17.217
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE – No 17.217
Vistos,
Meu voto converge com o do eminente e culto relator
Desembargador Edgard Rosa.
Apesar do encerramento não formal, o que por si só
não constitui circunstância de se estranhar diante das exigências
burocráticas nem sempre razoáveis feitas pelas autoridades competentes
para este mister, verifica-se que houve comparecimento aos autos por parte
dos interessados que se desvencilharam do ônus probatório.
As contrarrazões de fls. 22/27, acompanhadas da
documentação pertinente, inclusive de cópia da escritura de inventário e
partilha do espólio de Ademir Carlos da Silva, termos de dação em
pagamento e registros nas matrículas dos imóveis dão conta que os
herdeiros procuraram quitar as dívidas remanescentes inclusive da
sociedade devedora, o que não foi convincentemente infirmado pelo
exequente na manifestação de fls. 82/86.
Ante o exposto, o recurso deve mesmo ser desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É como voto.
Alberto Gosson
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
EDGARD SILVA ROSA
105136D7
11
12
Declarações de
Votos
ALBERTO GOSSON JORGE JUNIOR
10542FFB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2286106-83.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.